Tribunal: TJSP
Processo: 1004041-17.2020.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADAS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1.Não realização de perícia grafotécnica. Réu não se desincumbiu do seu ônus probatório. Legítima presunção de falsidade do documento. Autenticidade do contrato

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADAS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1.Não realização de perícia grafotécnica. Réu não se desincumbiu do seu ônus probatório. Legítima presunção de falsidade do documento. Autenticidade do contrato não provada pelo réu, ônus que lhe cabia (art. 429, I, do CPC). Contrato inexistente. 2. Retorno das partes ao status quo ante, devendo serem restituídos à parte autora os valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário, compensando-se com os valores do crédito depositado em sua conta. 2. Danos morais reconhecidos. Transtornos impingidos em patamar superior a meros aborrecimentos que ensejam a devida reparação, a qual deve dar-se em montante razoável, atendendo as peculiaridades do caso concreto. Redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença para R$5.000,00. 3. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.